Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704824-09.2021.8.07.0016 RECORRENTE: UENDERSON DE SOUZA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a petição apresentada pelo Distrito Federal no ID 30482885. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília, 8 de novembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal